Tribunal: TJMT
Processo: 1027132-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1027132-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ARGEU TEIXEIRA DE PAULA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO
NORTE
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente ARGEU TEIXEIRA DE PAULA, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte – MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/12/2020 pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no artigo 129, §9o, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/2006. Após a realização de audiência de custódia, e manifestação do Ministério Público e Defensoria Pública, o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O paciente encontra-se recolhido na cadeia pública de Peixoto de Azevedo/MT.
Argumenta a impossibilidade de aplicação da prisão preventiva, pois o crime está fora do rol do artigo 313 do CP; no rol do artigo 313, o único inciso que eventualmente admitiria a prisão preventiva em caso análogo se trata do inciso III do artigo. Contudo, como se sabe, a aplicação do art. 313, III, CPP, exige a comprovação de descumprimento de medida protetiva previamente imposta; no caso, não há medidas protetivas; as penas máximas somadas dos delitos que motivaram a não ultrapassam 4 (quatro) anos – art. 129, §9o, CP (art. 313, I, CPP) e art. 147, caput, do CP; o custodiado é primário.
Elenca que não há comprovação da materialidade do delito, uma vez que sequer consta nos autos de prisão em flagrante o exame de corpo de delito ou fotos da suposta vítima demonstrando a ocorrência de lesões.
Aponta ausência de fundamentação e inexistência de periculum in libertatis a justificar a medida; a única justificativa utilizada pelo Magistrado para fundamentar suposta periculosidade do Paciente é o conteúdo da narrativa unilateral da suposta vítima, desconsiderando demais circunstâncias. O que não se pode aceitar é, por uma situação mal contada e ainda não totalmente apurada, deixar o flagrado preso à espera de julgamento que irá soltá-lo. Ressalta-se mais uma vez que, não há nos autos de prisão em flagrante exame de corpo de delito na suposta vítima, ou até mesmo fotos que comprovassem as lesões alegadas.
O paciente sequer ostenta qualquer outra anotação criminal, informa possuir emprego e sempre teve moradia fixa. Em resumo, não há qualquer elemento que leve a crer que o Paciente poderá voltar a delinquir ou evadir do distrito de culpa, e caso houvesse não há comprovação de que medidas cautelares não são o suficiente para garantia da integridade da vítima e da ordem pública.
O periculum in mora decorre diretamente do constrangimento ilegal de seu status libertatis. O fumus boni iuris, por sua vez, ressai da ilegalidade da manutenção do cárcere do paciente, quando não há fundamento legal para tanto, havendo possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.
Por fim, requer a concessão liminar em favor do Paciente, revogando-se a prisão preventiva decretada e ao final julgado procedente o pedido, confirmando a liminar porventura expedida, concedendo a ordem ao paciente, além de expressamente mencionar a impossibilidade de decretação de prisão preventiva sem alteração substancial de fatos (id. 71489995).
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
Fundamenta o impetrante que não há comprovação de descumprimento de medida protetiva previamente imposta; no caso, não há medidas protetivas; as penas máximas somadas dos delitos que motivaram a não ultrapassam 4 (quatro) anos – art. 129, §9o, CP (art. 313, I, CPP) e art. 147, caput, do CP; o custodiado é primário.
Elenca que não há comprovação da materialidade do delito, uma vez que sequer consta nos autos de prisão em flagrante o exame de corpo de delito ou fotos da suposta vítima demonstrando a ocorrência de lesões. Aponta ausência de fundamentação e inexistência de periculum in libertatis a justificar a medida.
No caso dos autos, tem-se que o paciente agrediu fisicamente a vítima com socos e, inclusive com uso de faca lhe causando lesões, o que demonstra a gravidade do delito e a periculosidade do paciente que pode vir a novamente tentar contra a vida da vítima, já que pelos depoimentos ele a ameaçou de morte.
Assim, não há se falar em ausência de periculosidade, bem como dos requisitos ensejadores da prisão.
Desse modo, justificou o magistrado singular:
“In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que cometeu, em tese, os delitos de ameaça e lesão corporal contra sua ex-cunhada, que estava morando em uma casa cedida por sua genitora, ex-sogra daquela. Extrai-se dos autos que o autuado chegou à residência e, ao verificar que a vítima estava acompanhada, ameaçou-lhe de morte, dizendo que seu irmão não foi homem e que ele iria lhe matar, momento em que desferiu um tapa em seu rosto e se apossou de uma faca que estava sobre a pia, partindo para cima da ofendida, que conseguiu segurar seus braços, impedindo que os golpes fossem concluídos. Não bastasse, após o cabo da faca se soltar, o indiciado buscou um canivete e novamente investiu contra a vítima, causando-lhe lesões, mas esta conseguiu se afastar e fugir do agressor, visivelmente embriagado. Registra-se que a vítima relatou que o agressor possui personalidade agressiva, visto que já agrediu e tentou matar outras mulheres anteriormente, demonstrando que não se trata de caso isolado. Destarte, conforme relato da vítima perante a autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá continuar na prática de violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da ofendida, a revelar que as medidas cautelares diversas da prisão não servirão ao propósito de impedir a reiteração delitiva. Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico, a própria vítima”.
Portanto, diante da conduta noticiada nos autos, entendo que a manutenção da prisão é medida impositiva, porque se sobrepõem ao interesse do Paciente, a necessidade imperiosa de proteção às vítimas.
Extrai-se dos autos que o conjunto probatório não é apto a afastar a gravidade dos fatos, tido como criminosos, a fim justificar a soltura do paciente.
A considerar ainda, a gravidade concreta do fato em questão, para salvaguardar a ordem pública. Assim, observa-se, sem qualquer dificuldade, que a prisão preventiva do paciente é plenamente justificada.
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Diante deste aspecto, entendo que o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, de sorte que também não há como taxar de imotivada a decisão que decretou a prisão preventiva.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Do mesmo modo, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares nesse momento processual.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista